Tribunal: TJES
Processo: 5006224-83.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006224-83.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: ALESSANDRA COSTA VILELA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006224-83.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
YOU ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RECORRIDO
: ALESSANDRA COSTA VILELA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA. DEVER DA OPERADORA DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO LOCAL, AINDA QUE FORA DA REDE. INTELIGÊNCIA DA RN Nº 566/2022 DA ANS E PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de reparação de danos na qual a autora, beneficiária de plano de saúde, busca o reembolso integral das despesas com a realização de cirurgia bariátrica, custeada de forma particular, sob o argumento de que a operadora ré não disponibilizou prestador habilitado em seu município de residência.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a operadora de saúde a reembolsar à autora o valor de R$ 25.705,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinco reais), referente aos custos do procedimento. A decisão afastou, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela operadora de saúde, na qual sustenta a regularidade de sua conduta, afirmando que indicou outros hospitais credenciados em municípios limítrofes, conforme a área de abrangência do plano, e que a autora optou por realizar o procedimento com um prestador de sua livre escolha, não havendo, portanto, dever de reembolso.

4. O recurso não merece provimento. A sentença deve ser mantida. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva. A controvérsia cinge-se ao dever de custeio quando inexiste prestador credenciado no município de domicílio da beneficiária. Nos termos da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.842.475/SP), em caso de indisponibilidade de prestador na rede credenciada no município do beneficiário, a operadora tem o dever de garantir o atendimento no mesmo município, arcando com os custos de prestador não integrante da rede. A opção de encaminhar o paciente a município limítrofe é secundária e só se justifica após a comprovação da impossibilidade de atendimento no local. A recorrente não demonstrou ter esgotado essa possibilidade, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de reembolsar integralmente as despesas que a consumidora teve que arcar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da situação financeira da empresa e do regime de direção fiscal decretado pela ANS.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)